Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-13.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000036-13.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: LEONARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 12/02/2012.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - ERRO DE DIAGNÓSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.
2- Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, que o diagnóstico errado foi obtido na rede estadual de saúde.
3- É intuitivo que a emissão de resultado equivocado de exame, o qual gera suspeita de doença grave, causa no paciente transtornos, aflição e angústia que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Em consonância com a decisão do STF, aplicam-se os juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
7- Deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da sentença.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000036-13.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 045.263.181-59 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
- ERRO DE DIAGNÓSTICO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA -

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

2-

Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, que o diagnóstico errado foi obtido na rede estadual de saúde.

3-

É intuitivo que a emissão de resultado equivocado de exame, o qual gera suspeita de doença grave, causa no paciente transtornos, aflição e angústia que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Em consonância com a decisão do STF, aplicam-se os juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

7-

Deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da sentença.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021